Tribunal: TCU
Processo: 014.056/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Caliman/Iris Marcos Martins & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Danilo de Freitas Cintra e o Sr. Iris Marcos Martins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Caliman/Iris Marcos Martins & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Danilo de Freitas Cintra e o Sr. Iris Marcos Martins, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 2/4/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 160.308,40, em valores históricos, aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Iris Marcos Martins e excluí-lo da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Iris Marcos Martins & Cia Ltda., o Sr. Danilo de Freitas Cintra e o Sr. Julio Cesar Lucas, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do estabelecimento comercial Iris Marcos Martins & Cia Ltda., do Sr. Danilo de Freitas Cintra e do Sr. Julio Cesar Lucas, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 13,77 05/03/2014 46,80 16/04/2014 32,97 12/05/2014 35,10 02/06/2014 1.735,63 07/07/2014 4.872,91 31/07/2014 4.669,50 01/08/2014 1.924,98 01/09/2014 5.992,20 09/09/2014 2.940,72 01/10/2014 6.341,70 02/10/2014 3.822,81 03/11/2014 11.553,95 28/11/2014 5.627,05 01/12/2014 8.274,60 14/01/2015 16.116,02 09/02/2015 20.785,32 03/03/2015 25.774,95 02/04/2015 39.747,42 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Iris Marcos Martins & Cia Ltda., ao Sr. Danilo de Freitas Cintra e ao Sr. Julio Cesar Lucas, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 54.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia digital deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.